Tribunal: TJMT
Processo: 0003744-94.2016.8.11.0087
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003744-94.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4419-96 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), RODRIGO RODRIGUES DEL PAPA - CPF: 002.542.966-37 (APELANTE), RODRIGO RODRIGUES DEL PAPA - CPF: 002.542.966-37 (APELADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4419-96 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003744-94.2016.8.11.0087

EMENTA

APELAÇÕES - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA - INADIMPLEMENTO - COBRANÇA LÍCITA - CULPA DO BANCO POR FALTA DE ENVIO DO BOLETO - NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RETENÇÃO DE RENDIMENTOS ACIMA DA MARGEM AUTORIZADA (30%) - DANO MATERIAL VERIFICADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

É caso de manter a sentença que reconheceu a exigibilidade da cobrança, porquanto não restou comprovada a culpa do banco no inadimplemento, pela falta de envio do boleto.

Como consequência lógica da licitude da cobrança, a inscrição do autor nos cadastros de proteção ao crédito - e a própria cobrança da dívida - se mostra adequada ao exercício regular de direito da ré e, portanto, não há situação geradora de danos morais.

Em regra, caso os empréstimos com desconto automático na conta corrente em que são recebidos os proventos ultrapassem 30% da remuneração, cabível a limitação em respeito à natureza alimentar do salário e a restituição dos valores descontados além do limite.

Se acolhidos parcialmente os pedidos da ação, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003744-94.2016.8.11.0087

Apelação no 0003744-94.2016.8.11.0087

Apelante
: Rodrigo Rodrigues Del Papa

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Rodrigo Rodrigues Del Papa

Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte

RELATÓRIO

Apelações de ambas as partes.

Ação
: Restituição de Débito Indevido em Conta Corrente c/c Reparação por Danos Morais, que
Rodrigo Rodrigues Del Papa
move em desfavor de
Banco do Brasil S.A.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar o banco a restituir ao autor o valor de R$ 4.951,93, referente aos valores descontados acima da margem consignável (30% dos rendimentos), bem como condenou o banco ao pagamento de R$ 2.680,00 ao autor, a título de multa diária pelo atraso no cumprimento da decisão que deferiu a antecipação de tutela. Ainda, condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Apelação
de
Banco do Brasil S.A.
(Id. 69598950): Suscita preliminar de falta de interesse de agir, porque alega que os contratos foram assinados pela parte autora e configuram ato jurídico perfeito.

No mérito, afirma que os contratos seguem as regras do Sistema Financeiro Nacional e não contém irregularidades, bem como que não houve comprovação efetiva do dano material.

Questiona, ainda, a distribuição dos ônus sucumbenciais e pugna pelo provimento do recurso.

Apelação
de
Rodrigo Rodrigues Del Papa
(Id. 69598954): Defende, em síntese, que é caso de condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos descontos realizados em sua conta corrente acima do valor autorizado (30% dos rendimentos).

Contrarrazões
de
Banco do Brasil S.A.
(Id 69598957).

Intimado, o autor deixou de apresentar contrarrazões (Certidão - Id. 69598959 - Pág. 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003744-94.2016.8.11.0087

Apelação no
0003744-94.2016.8.11.0087

Apelante
: Rodrigo Rodrigues Del Papa

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Rodrigo Rodrigues Del Papa

Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte

VOTO

Apelações de ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Restituição de Débito Indevido em Conta Corrente c/c Reparação por Danos Morais, que
Rodrigo Rodrigues Del Papa
move em desfavor de
Banco do Brasil S.A.
, para condenar o banco a restituir ao autor o valor de R$ 4.951,93, referente aos valores descontados acima da margem autorizada (30% dos rendimentos), bem como condenou o banco ao pagamento de R$ 2.680,00 ao autor, a título de multa diária pelo atraso no cumprimento da decisão que deferiu a antecipação de tutela. Ainda, condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor do proveito econômico.

A
preliminar
de falta de interesse de agir se confunde com o mérito e será com ele analisada.

O banco requerido suscitou preliminar de falta de interesse de agir da parte autora, porque alega que os contratos foram assinados pela parte autora e configuram ato jurídico perfeito.

No entanto, verifica-se que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, por meio do contrato juntado (Id. 69597993 e seguintes).

Assim, verificada a presença do interesse de agir do autor,
rejeita-se a preliminar.

Passa-se à análise do mérito.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para afastar as condenações por danos materiais, alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais ou, ainda, saber se é caso de condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

A lide gira em torno de acordo extrajudicial firmado entre as partes, para pagamento de dívidas relativas a cartão de crédito, no valor de R$ 105.133,44, a ser pago em prestações mensais de R$ 2.190,28 (Id. 69597993 - Pág. 2).

Narra o autor que, nos dois primeiros meses, as prestações foram pagas das datas convencionadas, porém no terceiro mês não realizou os pagamentos porque o banco requerido não enviou os boletos.

Posteriormente, em razão do inadimplemento, houve a inscrição do autor nos cadastros de proteção ao crédito e o bloqueio de seus rendimentos em conta corrente, pelo banco requerido.

Pois bem.

Apesar das alegações do autor, de que foi impossibilitado de realizar os pagamentos a partir da terceira prestação, tal situação não resta comprovada nos autos.

Do exame, nota-se que o acordo extrajudicial firmado entre as partes trazia cláusula em que se lê:

“(...) 12. Case Vossa Senhoria não receba o(s) boleto(s) ate o vencimento, poderá obter 2a via desse(s) documento(s) em qualquer agência do Banco do Brasil S.A., ou acessando o sítio www.bb.com.br. (...)”.

Assim, verifica-se que cabia ao autor providenciar a segunda via dos boletos. No entanto, não logrou êxito em comprovar que tentou, sem sucesso, obter os mencionados documentos, nem mesmo que foram requisitados ao banco.

Vale dizer que o contrato objeto da lide traz a determinação de que, caso não haja o cumprimento integral do compromisso, no prazo estipulado, a dívida voltará a ser cobrada pelo valor original (Cláusula 11), bem assim ensejará nova inscrição nos órgãos de proteção ao crédito (Cláusula 6).

Dessa forma, não há situação geradora de danos morais, já que a cobrança da dívida se mostra lícita
.

Por outro lado, o recurso do banco questiona a condenação por danos materiais fixada em sentença.

Do exame, verifica-se que o autor recebeu, em junho/2016, a quantia de R$ 8.203,38, referente aos seus rendimentos pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (Id. 69597996 - Pág. 9).

Todavia, apenas lhe foi repassado o montante de R$ 790,44 (Id. 69597997 - Pág. 3).

Nota-se que o banco realizou o bloqueio de R$ 7.412,94 (desses, R$ 2.799,52 relativos a CDC e R$ 4.613,42 relativos a renovação de CDC - Id. 69598481 - Pág. 3)

Sobre o assunto, acha-se bem orientado na jurisprudência, inclusive do STJ, o entendimento segundo o qual o desconto de parcelas de contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento é limitado a 30% do rendimento do trabalhador.

Já no que tange aos descontos decorrentes de empréstimos bancários para pagamento parcelado mensal em conta corrente - não propriamente de consignação em folha - há certa perplexidade, se o mutuário recebe seu salário no mesmo banco no qual recairá a amortização mensal do empréstimo.

Por quê?

Porque se de um lado há regra que disciplina - e limita - o percentual da consignação em folha de pagamento, o mesmo não se dá no mútuo para amortização mensal, fora da hipótese de consignação em folha.

Certo é que a regra que limita em 30% o desconto em folha tem por objeto assegurar a subsistência do trabalhador e sua família, em razão da natureza alimentar dos vencimentos.

Ora, se assim é, nos contratos não vinculados à consignação em folha, se a amortização contratada, aparentemente livre, acaba por afetar mais de 1/3 do salário do trabalhador, cujo recebimento se dê na mesma conta corrente, há que preservar o mesmo princípio, que é a manutenção mínima que garante a dignidade humana.

É dizer, o desconto, também aqui, há que preservar o mínimo existencial.

Assim, é caso de manter a sentença que determinou a restituição dos valores descontados acima da limitação (R$ 2.461,01).

Por fim, com relação a distribuição dos ônus sucumbenciais, observa-se que a presente ação foi ajuizada com o objetivo de recebimento de indenização por danos morais e materiais.

Verifica-se que a r. sentença reconheceu o direito do autor ao recebimento da indenização material, porém rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

Acerca da sucumbência recíproca, o Código de Processo Civil disciplina, no artigo 86:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Nessa linha, verifica-se que a r. sentença rejeitou o pedido da parte autora que objetivava o recebimento de indenização por danos morais e, assim, não há falar em sucumbência exclusiva a nenhuma das partes.

Assim,
mostra-se adequada a sentença que distribuiu os ônus sucumbenciais reciprocamente entre as partes.

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021